Tribunal: TJES
Processo: 0000947-57.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000947-57.2011.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PHERDINANDO MAICON ROCHA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
DUPLO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV,
NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
– DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS –
DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA
PENA –
INCABÍVEL
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
DES
CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2. Estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3.
In casu
, os requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes, estando a prisão fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da suposta conduta praticada pelo apelante e do seu histórico delitivo. Ademais, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de

a
pelação
c
riminal interpost
o

por
PHERDINANDO MAICON ROCHA GONÇALVES
,
inconformado
co
m
a sentença de fls. 448/449-
verso

dos autos
principais

(
conteúdo digitalizado no id
5262092
)
, prolatada pelo
magistrado d
a

1ª
Vara
Criminal
d
e
Aracruz
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/05 dos autos principais (
conteúdo digitalizado no id
5262092
), que:

[...] no dia 20 de dezembro de 2010, por volta das 02h, no interior da residência situada na rua sempre viva, nº 17, bairro são marcos, nesta comarca, o ora denunciado PHERDINANDO MAICON, vulgo “DIEGO”, em comunhão de desígnios com o menor Dheimyson B.P., matou as vítimas Valéria dos Santos Pereira e Adriana Machado da Silva, utilizando-se de duas facas não apreendidas nos autos, desferindo diversos golpes de facas, causando-lhes as lesões descritas nos laudos cadavéricos em anexo.

De acordo com os autos, no dia dos fatos, o ora denunciado se encontrava nas proximidades da residência citada acima, juntamente com o menor Dheimyson, quando as vítimas passaram pelo local, ocasião em que Valéria o chamou para ir até sua casa para pagar a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) que a mesma lhe devia, avisando que deixaria o portão da residência aberto para que eles entrassem.

Depreende-se da peça informativa que, por volta de 01h da manhã, já com a intenção de matar as vítimas, o denunciado PHERDINANDO e o menor Dheimyson se dirigiram à residência de Valéria, ambos armados com facas, onde a vítima Adriana também se encontrava, e, no momento em que Valéria lhe entregou uma toalha de banho, o denunciado a atacou, jogando-a de bruços no chão, momento em que passou a esfaqueá-la, tendo a vítima tentado reagir, ocasião em que conseguiu virar de frente para o denunciado, que a dominou e a esfaqueou até a morte.

Enquanto isso, o adolescente Dheimyson segurava a vítima Adriana no sofá da sala, ocasião em que passou a golpeá-la também. Entretanto, achando que DHEIMYSON estava indo muito devagar e parecia não querer matar a vítima o ora denunciado PHERDINANDO assumiu a posição do menor, terminando de esfaquear a vítima Adriana.

Segundo os autos, enquanto era esfaqueada, Valéria tentou reagir, causando um corte na mão esquerda do denunciado PHERDINANDO, como se verifica no Auto de Exame de Lesões Corporais de fl. 76.

Extrai-se dos autos que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que, segundo o próprio denunciado, a vítima Valéria estaria “armando” algo para ele, sem saber exatamente o que seria, tendo o denunciado, ainda, cometido o crime mediante traição e recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que o denunciado e o menor aproveitaram-se da relação de amizade e confiança que mantinham com as mesmas para dominá-las, tanto que na ocasião, a vítima Valéria foi atacada enquanto entregava uma toalha de banho para que o ora denunciado tomasse banho, tendo este e o menor se dirigido à residência previamente armados. Ademais, PHERDINANDO e Dheimysson aproveitaram se de que as vítimas estavam fazendo uso de drogas.

Após o cometimento do crime, o ora denunciado e o adolescente saíram levando as duas facas, escondendo-as próximo a uma represa, motivo pelo qual não foram localizadas. Quanto às roupas que o denunciado usava no dia dos fatos, o mesmo ordenou que o menor Bruno Cezário dos Santos, irmão de sua namorada, as jogassem no Parque de Exposições, o que foi feito pelo menor, que as deixou embaixo de um pé de Jamelão, na altura do portão 09, que, por sua vez, no dia seguinte, pediu ao adolescente Paulo Sérgio que ateasse fogo nas mesmas, passando ao mesmo as coordenadas de onde as roupas se estavam, conforme comprovado através do Auto de Apreensão de fl. 101 e fotografias de fls. 123/126.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa.
PHERDINANDO MAICON ROCHA GONÇALVES
como incurso nas sanções do
art. 121,
§
2
º
, incs. II e IV (duas vezes) do CPB
[...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
o
r
éu,
duas vezes,
pelo crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, inciso
s

I
I
e IV,

do Código Penal,

à

pena de
39 (trinta e nove)
anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
mente
fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena aplicada. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...].
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144)”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/06 e do Auto de Apreensão de fl. 52, ambos dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id
5262092
), e dos Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 20/22 e 23/25 e Laudo Pericial de Exame de Local de Duplo Homicídio de fls. 167/189, ambos dos autos principais (conteúdo digitalizado no id
5262092
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclusive conta com a confissão de
PHERDINANDO MAICON ROCHA GONÇALVES
,
eis que e
m todas as oportunidades que fora interrogado,
ou seja, perante
a autoridade policial (fls. 07/09 dos autos apenso –
conteúdo digitalizado no id
5262092
), em juízo (fls. 55/56 autos principais –
conteúdo digitalizado no id
5262092
), confirmou ter assassinado as vítimas, junto com, à época dos fatos, o adolescente Dheimyson Barcelos Pereira.

Por ser oportuno, reproduzo as suas declarações na fase inquisitorial e em juízo:

[...] Que já fora preso por três vezes naquela cidade pelo mesmo motivo, tráfico de entorpecentes; Que veio pra cidade no final do ano, chegando a ser detido e trazido pra esta delegacia, por denúncias de tráfico e porte de arma, mas não ficara preso, pois os objetos estavam nas proximidades do interrogado, Dheimysson e Egner, não tendo como provar que eram deles; Que voltou à cidade no início de dezembro e fica na casa de sua namorada Bruna no bairro São Marcos; Que é usuário de maconha; Que não tinha amizade com ninguém no local; Que conheceu Alfredo, Lora, Adriana, Isadora, Lucas, Mara, Deimysson e Danio; Que a grande maioria desse grupo e usuário; Que fora algumas vezes na casa de Valéria para tomar banho de piscina, e sempre que ia na casa dela, ela falava ao telefone com algumas pessoas, e logo depois que ia embora, aparecia algumas pessoas do bairro Planalto atrás dele; Que soube por meio de Alfredo que ela estaria armando pra cima do interrogado e de Deimysson; Que sempre achava suspeita a forma como ela falava ao telefone com terceiros, e sempre que percebia o clima meio pesado, ia embora;
Que no dia do crime, estavam na esquina
Deimysson
,
Bruna
e o interrogado conversando quando
Adriana e Valéria
passaram
por
eles, convidando-o para ir at
é
sua casa, para pag
á
-lo, pois segundo o interrogado, e
l
a lhe devia R$ 15,00 acerca de
um
mês; Que
Valéria
comentou ainda que deixaria o portão da casa aberto; Que
Deimysson
e o interrogado seguiram pra casa de Valéria por volta da
01h
da madrugada; Que nas proximidades, viram
Afredo
saindo da casa de Valéria; Que aguardaram
um
pouco e seguiram pra
lá
, e adentraram na casa, sentaram no sofá, estando as duas acordadas; Que elas estavam fazendo uso de drogas, Que de vez em quando, ela entrava e sa
ía
do quarto, falando ao celular; Que achando o
clima meio estranho
, sentindo-se ameaçado, o i
n
terrogado combinou com
Deimysson
que era
a
hora de agir, pois estavam portando cada um uma faca; Que então aprove
itou
que
Valéria
ia lhe
entregar uma toalha para tomar banho,
j
ogou a mesma em seu rosto, empurrando-a no c
hã
o, ao que
Valéria
caiu de bruço
s
e o interrogado começou a esfaque
á-la
, e ela, reagindo, acabou por atingir sua mão esquerda; Que em seguida, ela virou de frente,
conseguindo
domin
á-
la, atingindo-a com v
á
rias facadas, desde o lado esquerdo do pescoço até a altura da cintura, parando apenas quando sentiu que ela estava morta; Que esclarece que, enquanto isso,
Deimysson
segurava A
driana,
que estava no sofá da sala, e começou a esfaque
á
-la, mas estava indo muito devagar, e ele parecia não querer ma
tá
-
l
a, Que como demorava, resolveu ajud
á
-lo, terminado de esfaquear
Adriana
; Que quando chegaram à casa, o som estava ligado, mas depois ele desligou o aparelho na hora de fazer o ‘serviço’: Que esclarece que, apesar delas estarem muito agitadas e tentarem se desvencilhar deles, conseguiram tampar a boca delas para não haver gritos e levantar suspeitas; Que acredita que tudo tenha durado cerca de
trinta
minutos, saindo de lá sozinho com as duas facas; Que combinou com
Deimysson
que ele dev
eria ‘vazar’
e o interrogado deveria ir para represa, onde se lavou, entrando na água
e
enterrou no fundo as duas facas; Que ao chegar na casa de sua namorada, ainda no quintal, peg
o
u uma muda de roupa, que estava no varal, e se trocou; Que depois entrou na casa,
a
cordando sua sogra, pediu álcool, e ao ser indagado sobre o corte, disse que estava brincando na rua com uma faca e acabou se machucando; Que
ela
fez um curativo no interrogad
o;
Que perguntado ao interrogado so
bre
a roupa e o calçado que usava, diss
e
que os escondera em um mataga
l
nas proximidades do parque de exposição, queimando-os no dia seguinte; Que usava um par de chinelos
R
eebook, cor rosa escuro; Que informa ainda que seu n
º
de calçado é 42; Que esclarece que, em certo momento, ficou descalço na casa; Que no dia não percebeu que
Deimysson
tinha um corte na mã
o

t
ambém; Que ficou em casa normalmente e soube pela mãe de
sua
namorada que as mulheres mortas eram
Lora
, alcunhada de V
aléria
, e a menor A
driana
, fazendo-se de desinteressado
; Que depois disso foi pra Cariacica, para visitar sua filha, que passava mal, voltando à cidade dois dias depois; Que afirma não ter estado mais com Deimysson, apesar de ter tomado conhecimento de que ele e seu irmão estiveram na DP prestando esclarecimentos. [...]. (fls. 06/08 dos autos apenso –
conteúdo digitalizado no id
5262092
).

[...]
que os fatos são verdadeiros, sendo que no dia em que ocorreram os fatos, Valéria tinha chamado o interrogando para almoçar em sua casa, juntamente com Adriana, sendo que, em determinado momento, ouviu Valéria fazer uma ligação dizendo que ‘já podem vir, porque ele está aqui’; que em seguida resolveram ir embora, mas para certificar o que tinha acontecido, ficou esperando na esquina, então viu uma moto chegando, com dois homens em cima, sem tirar o capacete, sendo que um deles já saltou com uma pistola em mãos; que acredita que os indivíduos ficaram no local por
dez
minutos; que por volta de 01h da manhã, saiu da casa de sua namorada Bruna, o
nde
estava morando, e foi até a c
a
sa de Valéria, a qual ainda estava acordada; que não amarrou as vítimas nem bateu nas mesmas, apenas deu as facadas
; que depois do ocorrido, entregou as duas facas para Paulo Sérgio; que as roupas, pediu para Bruno, irmão de suá namorada, queimar; que estava sozinho quando matou as vítimas, sendo que estava com uma faca em cada mão; que contou o que aconteceu para Dheimyson; que não sabe porque Valéria faria algo contra o interrogando; que é usuário de maconha; que não estava desconfiando de Valéria;
que confirma, parcialmente, as declarações de f
l
s. 70/72 do IP, pois não foi planejado matar as vítimas, tendo a id
e
ia surgido no mesmo dia, conforme narrado anteriormente,
p
ois viu que podia ser morto
; que indagado pela última vez sobre a participação de Dheimyson, disse que o mesmo é que
deve
falar sobre isso.
[...]:

q
ue quando começaram as agressões sobre Valéria, a faca estava na cintura, sendo que não estava em local visível para a vítima, sendo que não houve discussão
.
[...].

(
fls. 55/56
autos
principais
–
conteúdo digitalizado no id
5262092
).

Ademais, em conformidade com as declarações do acusado,
têm-se
a
declaração de Bruno
Cezário dos Santos
, ex-cunhado
do réu
,
que confirmou ter destruído as roupas
utilizadas por ele
no dia do crime,
que
percebeu o machucado em sua mão,
bem como que ele teria matado as vítimas, pois a
Valéria estaria “armando” contra ele com o “patrão” (dono da boca de fumo que eles integravam)
.

Vejamos
parte
de seu depoimento
na instrução
(fls.
52/53

dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id
5262092
),
in verbis
:

[...]
que confirma que Pherdinando chegou em casa com a camisa cheia de sangue, mas não era muito; que esclarece que Pherdinando disse “que fui ali e me machuquei”; que confirma que Pherdinando entregou as roupas para o depoente e este jogou no parque de exposições
; que esclarece que Dheimyson não falou que tinha ajudado Pherdinando a matar as vítimas, mas que estavam dizendo no bairro que quem tinha matado as vítim
a
s foi Pherdinando;
[...];
que o denunciado ficou morando na casa do depoente durante um tempo, pois o mesmo era de Vitória, e como começou a namorar com a irmã do depoente, deixou de alugar uma casa e passou a morar na casa do depoente; que Adriana estudava na mesma escola que o depoente, sendo que a mesma também já comprou droga com o depoente;
que soube que Valéria estaria “armando contra todos no bairro São Marcos”, pois a mesma estaria ligando para o “patrão” do depoente e dizendo que todos estariam consumindo a droga
; que por causa disso o depoente largou o tráfico; que pelo que soube, Adriana não tinha problema algum, sendo que todos gostavam dela;
que provavelmente Adriana morreu, pois estava junto com Valéria
; que Valéria dizia que o denunciado usava a droga; que Valéria teve uma discussão com o denunciado; que o grupo parou de frequentar a casa de Valéria, sendo que apenas Adriana continuou; que iam para a casa de Valéria fumar maconha; que tanto o depoente quanto o denunciado entravam na casa de Valéria, sendo que qualquer pessoa entrava na casa da mesma; que Valéria fumava maconha, mas usava principalmente cocaína, pois
era “v
irada de crack”;
[...];

que a camisa do denunciado estava suja de sangue, próximo a cintura; que esclarece que, quando o denunciado chegou na casa do depoente no dia dos fatos, estava com a mão cortada
; que estava fumando maconha no dia dos fatos com Danio, Dheimyson, Douglas (baiano) e Jeferson
[...].

Por ser oportuno, destaco que ao ser ouvido em plenário de julgamento (
link
acostado à fl. 446
dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id
5262092
),
Bruno
Cezário dos Santos
confirmou
o teor de tais
relatos,
vindo a afirmar que ouviu d
o menor
D
heimyson
B
arcelos
P
ereira, que ele, juntamente com
PHERDINANDO MAICON ROCHA GONÇALVES

teriam matado as vítimas
Valéria e Adriana
.

Por fim, também merece destaque os depoimentos de Bruna Cezário dos Santos
(fl.
5
4

dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id
5262092
)
e
de Isaque de Almeida Souza
(fl
s
.
273/277

dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id
5262092
),
confirmando a participação de
PHERDINANDO MAICON ROCHA GONÇALVES

nos homicídios de Valéria dos Santos Pereira e Adriana Machado da Silva.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, em especial a confissão do apelante, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, em especial a confissão do apelante, não há dúvidas de que o réu, livre e conscientemente, com certo e determinado
animus necandi
contra as vítimas, incidiu na tipificação do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes.

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela defesa de
PHERDINANDO MAICON ROCHA GONÇALVES
, nesse particular, não merece prosperar.

Prosseguindo, observo que a defesa de
PHERDINANDO MAICON ROCHA GONÇALVES
postula a redução da pena
aplicada
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a
s
pena
s
-base
s

de ambos os delitos praticados
em
23 (vinte e três)
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

É sabido que a circunstância judicial da culpabilidade refere-se a “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)’.
[...].
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, acerca da fundamentação utilizada para desvalorar a circunstância da culpabilidade, entendo que a mesma se mostra idônea, tendo em vista que
o crime fora praticado através de
inúmeras facadas na região da cabeça e das costas de ambas as vítimas,
com auxílio de adolescente
, conforme se verifica nos Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 20/22 e 23/25, dos autos principais (conteúdo digitalizado no id
5262092
)
.

Em consonância com o indicado, tem-se entendimento jurisprudencial:

1.
A violência exacerbada, consubstanciada nos diversos golpes de faca desferidos pelo recorrente na vítima,
e as consequências descritas - vítima perdeu a mobilidade em dois dedos, teve a região genital mutilada e passou por diversos procedimentos cirúrgicos - são elementos concretos e denotam culpabilidade do agente e consequências do delito mais reprováveis. Precedentes. [...] (STJ; AgRg-REsp 1.993.277; Proc. 2022/0086748-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 17/11/2022).

Quanto aos antecedentes, vejo que tal vetor foi devidamente desvalorado, tendo em vista que os fatos sob apuração na Ação Penal nº 0002560-15.2011.8.08.0006 são anteriores a data dos fatos sob apuração na presente ação penal. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MINORANTE. NEGADA INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. VETORIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...]. 2.
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AGRG no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020.)
[...]. (STJ; AgRg-HC 806.664; Proc. 2023/0069313-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/03/2024).

Em relação às circunstâncias do crime, tenho que também se mostra assertiva decisão do magistrado sentenciante,
sendo utilizada a qualificadora do motivo fútil, reconhecida pelos jurados, para negativá-la
.

Como se é sabido,
“em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas.”.
(AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Posto isto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases aplicadas.

Adiante, vejo que foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, bem como a agravante do meio cruel, bem como, que o magistrado sentenciante procedeu a devida compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante referente ao meio cruel, e ainda, a aplicação, no patamar definido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto), referente à atenuante da confissão.

Assim, resta evidente a impossibilidade de redução das penas aplicadas, tendo em vista o acerto do processo dosimétrico procedido pelo magistrado sentenciante.

Por fim,
a
defesa se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva do apelante, salientando não persistirem mais os requisitos necessários para manutenção da prisão preventiva, requerendo a revogação da sua prisão preventiva.

Porém, analisando os autos, verifico que não assiste razão à defesa.

Isso porque, os requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise, conforme devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante.

Nessa senda, verifico que, na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, bem como seu histórico delitivo, o qual foi detalhado pelo magistrado
a quo
ao expor a necessidade de manutenção da segregação cautelar,
in verbis
:

Em razão do disposto no artigo 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal, passo a me manifestar acerca da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva do acusado condenado.

Considerando-se que a gravidade em concreto da conduta do acusado resta evidenciada pelo fato de que as vítimas foram atingidas com vários golpes de faca efetuados pelo acusado (juntamente com um menor de idade), inclusive sendo atingidas pelas costas, considerando-se que o acusado possui sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática de outro crime (autos nº 0002560-15.2011.9.08.0006), considerando-se a quantidade de pena privativa de liberdade em concreto aplicada, considerando-se o disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”/CPP e considerando-se também que a sentença penal condenatória decorrente de condenação no plenário do júri é um fato superveniente, tratando-se, na verdade, de execução de pena privativa de liberdade imposta pelo órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cujos vereditos gozam de soberania, por expressa disposição constitucional Rcl 27011 AgR/ SP, DJe-086, publicado em 04-05-2018, consisderando-se que o acusado está foragido,
MANTENHO a prisão preventiva do acusado, com fulcro no art. 312/CPP
.

Assim, “
[...]
inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. (STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022)
”.

Além disso, “
[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]. (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022)
”.

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva do apelante.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterad
a
a sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)